Tribunal: TJSP
Processo: 2288020-17.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Fase decumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de Justiça Gratuita e determinou a penhora no rosto dos autos de no 0042845-14.2018.8.26.0100, referente a um imóvel do agravante. Irresignação. Alegação de impenhorabilidade de imóvel penhorado. Bem de família: não acolhimento. Ausência de comprovação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Fase decumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de Justiça Gratuita e determinou a penhora no rosto dos autos de no 0042845-14.2018.8.26.0100, referente a um imóvel do agravante. Irresignação. Alegação de impenhorabilidade de imóvel penhorado. Bem de família: não acolhimento. Ausência de comprovação efetiva de que o imóvel serve de moradia ao agravante e sua família. Penhora nos rosto dos autos mantida. Justiça gratuita: Documentos acostados aos autos que indicam cabalmente a impossibilidade financeira alegada. Agravante que é banhista de animais domésticos e trabalha em um petshop, situação que demonstra que o agravante não reúne condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais. Ademais, reside em imóvel considerado
Simples, como visto no Google Maps. Gratuidade processual concedida, neste caso, presentes os requisitos legais. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração opostos pela agravante. Alegação de existência de erro, de omissão e contradição, no julgado: vícios não verificados. Matéria de insurgência examinada. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos acolhidos para sanar omissão com relação à alegação de excesso de execução, em alteração do julgamento. Embargos rejeitados.